Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-84.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-84.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELNA BARBOSA NAVES FAGUNDES - CPF: 769.339.891-00 (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES registrado(a) civilmente como SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ROSIANE BARBOSA NAVES DE SOUSA - CPF: 899.286.361-68 (APELANTE), VALERIA CLAUDIA DA COSTA COPPOLA - CPF: 860.173.576-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NATANAEL MACHADO NAVES registrado(a) civilmente como NATANAEL MACHADO NAVES - CPF: 087.230.601-15 (APELADO), NATANAEL MACHADO NAVES FILHO - CPF: 920.059.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA BARBOSA NAVES - CPF: 976.724.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES registrado(a) civilmente como SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), NATANAEL MACHADO NAVES FILHO - CPF: 920.059.851-04 (APELADO), ESPÓLIO DE NATANAEL MACHADO NAVES registrado(a) civilmente como NATANAEL MACHADO NAVES - CPF: 087.230.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIZE ALMEIDA FARIA NAVES - CPF: 020.431.711-86 (APELADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL EM ANDAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENTE. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE NOMEADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário judicial, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, fundamentando-se na existência de escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante para processamento extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera existência de escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante é suficiente para caracterizar a existência de inventário extrajudicial em andamento e, consequentemente, afastar o interesse processual das apelantes no prosseguimento do inventário judicial.

III. Razões de decidir

3. A existência de uma escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante, por si só, não caracteriza inventário extrajudicial em andamento, sendo insuficiente para afastar o interesse processual no prosseguimento do feito pela via judicial.

4.

O art. 610, §1o, do CPC exige, para o processamento do inventário pela via extrajudicial, que todos os interessados sejam capazes e concordes, requisitos não demonstrados no caso em análise, onde se evidencia a ausência de consenso entre os herdeiros.

5.

As declarações emitidas pelo Serviço Notarial e Registro Civil de Pontal do Araguaia confirmam inexistir registro de inventário extrajudicial em andamento, bem como procurações outorgadas pelas apelantes ao herdeiro nomeado inventariante.

6.

O falecimento do inventariante nomeado na escritura pública e a existência de novo inventário judicial referente aos seus bens, incluindo filhos menores, inviabilizam a continuidade do procedimento extrajudicial, evidenciando a necessidade da via judicial.

7.

O interesse processual manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, ambos presentes no caso concreto, pela impossibilidade de resolução da questão pela via extrajudicial e pela necessidade de proteção do patrimônio do espólio e garantia dos direitos sucessórios das apelantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário judicial.

Tese de julgamento
:

"1. A mera existência de escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante não caracteriza a existência de inventário extrajudicial em andamento, sendo insuficiente para afastar o interesse processual no prosseguimento do inventário judicial. 2. A ausência de consenso entre os herdeiros e o falecimento do inventariante nomeado inviabilizam o processamento do inventário pela via extrajudicial, justificando o prosseguimento pela via judicial."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, VI, 610, §1o, 616, VI; CC, art. 215, 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5005418-02.2024.8.24.0080, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2024; TJ-GO, Apelação Cível: 51788030220228090137, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
HELNA BARBOSA NAVES FAGUNDES e ROSIANE BARBOSA NAVES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

As apelantes ajuizaram ação de inventário judicial em razão do falecimento de
NATANAEL MACHADO NAVES
, ocorrido em 20 de janeiro de 2023. No curso do processo, após diversas intimações para recolhimento das custas processuais e complementação do valor da causa, o herdeiro
NATANAEL MACHADO NAVES FILHO
apresentou manifestação requerendo a extinção do feito, juntando escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante, demonstrando a existência de inventário extrajudicial em andamento.

O magistrado de primeiro grau, verificando que a escritura pública havia sido subscrita por todos os herdeiros, inclusive pelas autoras, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese:
(i)
inexistência de inventário extrajudicial em curso;
(ii)
ausência de consenso entre os herdeiros;
(iii)
dilapidação do patrimônio pelo inventariante extrajudicial;
(iv)
necessidade de revogação da nomeação do inventariante extrajudicial. Requerem a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do inventário judicial.

Durante o trâmite recursal, sobreveio notícia do falecimento do apelado
NATANAEL MACHADO NAVES FILHO
, tendo sido regularizado o polo passivo com a habilitação de seu espólio, representado pela inventariante
THAIZE ALMEIDA FARIA NAVES
(id. 300087868).

Em contrarrazões, o espólio apelado suscita preliminares de:
(i)
não conhecimento do segundo e terceiro recursos de apelação por violação ao princípio da unirrecorribilidade;
(ii)
deserção;
(iii)
violação ao princípio da dialeticidade; e
(iv)
inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 300087867).

O Ministério Público declinou de sua intervenção no feito, por não vislumbrar interesse de incapazes ou interesse público que justificasse sua atuação (id. 288498356).

Recolhimento do preparo consta em id. 279840453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
HELNA BARBOSA NAVES FAGUNDES e ROSIANE BARBOSA NAVES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, senão vejamos:

(...) Conforme reverberado, foi acostada aos autos documentação que comprova a existência de procedimento de inventário extrajudicial em andamento, realizado nos termos do art. 610, § 1o, do CPC. O dispositivo legal autoriza expressamente a realização de inventário por escritura pública desde que atendidos os seguintes pressupostos que menciona.

Dentre eles, ressalta-se o consenso entre os herdeiros e capacidade civil de todos os envolvidos.

No caso presente,
apesar da escritura apresentada não ser o ato final do inventário, vê-se que fora ela subscrita por todos os herdeiros, inclusive as duas requerentes, o que revela a clara perda superveniente do objeto da presente ação
.

Aliás,
o fato de ambas as requerentes terem subscrito, voluntariamente, referida escritura, mostra claramente o desinteresse no presente feito
.

Ressalta-se que o legislador, ao prever a possibilidade do inventário extrajudicial, buscou prestigiar a autonomia da vontade das partes e desburocratizar a solução de questões sucessórias em situações nas quais inexista conflito, conforme se depreende da exposição de motivos do CPC e da interpretação sistemática dos arts. 610 e 611 do referido código.

No presente caso, os documentos apresentados comprovam que os requisitos legais para a adoção da via extrajudicial estão preenchidos, de forma, torna-se desnecessária a intervenção judicial, uma vez que a escritura pública possui validade e eficácia equivalentes às sentenças judiciais, conforme dispõe o art. 215 do Código Civil.

Com efeito, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o inventário extrajudicial representa um instrumento apto a desonerar o Judiciário, permitindo que os interessados resolvam de forma célere e eficiente questões patrimoniais e sucessórias, desde que atendidas as exigências legais.

Destarte, configurada a ausência de interesse processual, uma vez que a situação pode ser plenamente resolvida pela via extrajudicial, aplico o art. 485, inciso VI, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito em casos de falta de interesse de agir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Torno sem efeito a decisão constante no ID 169087354, revogando a nomeação da requerente como inventariante.

Sem custas remanescentes ou honorários advocatícios, ante a natureza da presente decisão e a extinção precoce do feito, sem que tenha ocorrido sequer contraditório. (id. 279840883)

Neste momento passo à análise do recurso.

·

PRELIMINARES

Inicialmente, no que se refere à
violação ao princípio da unirrecorribilidade
, verifico que as apelantes interpuseram dois recursos contra a mesma sentença (id. 279840884 e id. 279840888 que restou replicado no id. 279840888). Entretanto, pela petição juntada aos autos em id. 279840887, pugnaram pelo desentranhamento da petição/recurso de id. 279840884, restando como válida apenas a apelação em análise (id. 279840888).

Quanto à alegação de
deserção
, extrai-se dos autos que houve recolhimento do preparo, conforme consta dos comprovantes acostados em id. 279840452 e id. 279840454.

No que tange à alegada
violação ao princípio da dialeticidade
, entendo que as razões recursais, ainda que de forma sucinta, impugnam os fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência de inventário extrajudicial válido, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Rejeito
, portanto, as preliminares alegadas.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO

A controvérsia central do recurso reside na verificação da existência de interesse processual das apelantes no prosseguimento do inventário judicial, diante da existência de escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante para processamento extrajudicial.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na existência de uma escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante, entendendo que tal documento seria suficiente para comprovar a existência de inventário extrajudicial em andamento, o que afastaria o interesse processual das autoras (id. 279840883).

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a mera existência de escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante não é suficiente para caracterizar a existência de inventário extrajudicial em andamento.

De acordo com o art. 610, §1o, do CPC, o inventário extrajudicial somente é possível quando todos os interessados forem capazes e concordes. Vejamos:

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§1o
Se todos forem capazes e concordes
, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.

No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que
não há consenso entre os herdeiros
, requisito essencial para o processamento do inventário pela via extrajudicial. Além disso, conforme declarações emitidas pelo Serviço Notarial e Registro Civil de Pontal do Araguaia, não há registro de inventário extrajudicial em andamento naquela serventia (id. 279840896 e id. 279840451), conforme segue:

b) Após a análise dos protocolos de entrada de atos,
não foi encontrado nenhum registro relativo ao inventário de Natanael Machado Naves nesta Serventia
. c) Da mesma forma,
após a consulta aos índices desta Serventia, não foi encontrado nenhum registro referente à procuração outorgada por Rosiane Barbosa Naves de Sousa em favor de Natanael Machado Naves Filho
. (
Serviço
Notarial e Registro Civil - Pontal do Araguaia)

As declarações do Cartório são claras ao afirmar que
:

1.

Não há registro de inventário extrajudicial em andamento;

2.

Não foram encontradas procurações outorgadas pelas apelantes ao herdeiro NATANAEL MACHADO NAVES FILHO;

Ademais, pelo que se verifica da Certidão de Óbito juntada em id. 286084855, o inventariante nomeado na Escritura Pública extrajudicial - NATANAEL MACHADO NAVES FILHO –
faleceu em 10/02/2025
deixando bens a inventariar e
filhos menores
.

Acrescenta-se, ainda, que os herdeiros de NATANAEL MACHADO NAVES FILHO, ajuizaram perante a 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em 19/02/2025, Inventário

n. 1002125-55.2025.8.11.0004, visando a partilha dos bens deixados pelo
de cujos.

Sendo assim, não há elementos suficientes para afirmar a ausência de interesse processual do autor, visto que, pelo que consta dos autos, o inventário extrajudicial está sem andamento desde o Registro da Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de Nomeação, datado de 28/02/2023 (id. 279840881).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário judicial, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, uma vez que já havia inventário extrajudicial em andamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se o credor de um dos herdeiros tem legitimidade para requerer a abertura de inventário judicial quando já existe inventário extrajudicial em curso.
(i) Legitimidade do credor para requerer inventário judicial. (ii) Concomitância entre inventário judicial e extrajudicial.
(iii) Abandono do inventário extrajudicial pelos herdeiros
. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Embora o credor tenha legitimidade para requerer a abertura de inventário judicial (art. 616, VI, do CPC), a existência de inventário extrajudicial afasta o interesse processual, pois não é possível a concomitância de dois inventários para o mesmo espólio. (ii) A Resolução n. 35 do CNJ e o art. 1.791 do CC estabelecem que a herança deve ser tratada como um todo unitário, não permitindo a cumulação das vias judicial e extrajudicial.
(iii) No entanto, o aparente abandono do inventário extrajudicial pelos herdeiros enseja o retorno dos autos à origem a fim de apurar o respectivo andamento e possibilidade de prosseguimento da via judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
(i) Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento do inventário judicial.
Tese de julgamento: "A existência de inventário extrajudicial impede a concomitância de inventário judicial para o mesmo espólio, afastando o interesse processual do credor do herdeiro." "A herança deve ser tratada como um todo unitário, não sendo possível a cumulação das vias judicial e extrajudicial."

"A ausência imotivada de andamento do inventário extrajudicial pode justificar o prosseguimento do inventário judicial para garantir a satisfação do crédito do credor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 616, VI; CC, art. 1.791; Resolução n. 35 do CNJ, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5030300-11 .2023.8.24.0000. (TJSC, Apelação n. 5005418-02.2024.8 .24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2024) . (TJ-SC - Apelação: 50054180220248240080, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 17/12/2024, Sexta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1 . Em tema de sucessão, os herdeiros têm a faculdade de escolher a forma de procedimento do inventário, se extrajudicial ou judicial, de modo que a ausência de interesse de agir somente será constatada se houver opção consolidada pela via extrajudicial de todos os herdeiros
2. O inventário se reveste de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do falecido, como também a Fazenda Pública e toda a sociedade, não cabendo a sua extinção por inércia do inventariante. 3. Evidenciando-se a desídia do inventariante, ele deve ser removido de seu encargo, nos termos do artigo 622, II do CPC, ocorrendo a extinção do processo sem resolução de mérito, por inércia da parte, somente se não for possível a nomeação de outro inventariante, observando-se a ordem elencada no artigo 617, do Código de Processo Civil. 4. Diante do error in procedendo, deve ser cassada a sentença, para o regular prosseguimento do inventário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 51788030220228090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Rio Verde - UPJ Varas de Família e Sucessões: 1a e 2a, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

Nesse contexto, entendo que há interesse processual das apelantes no prosseguimento do inventário judicial, uma vez que a via extrajudicial não se mostra adequada diante da ausência de consenso entre os herdeiros e da inexistência de inventário extrajudicial em andamento.

O interesse processual, como é cediço, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso, a necessidade está evidenciada pela impossibilidade de resolução da questão pela via extrajudicial, e a utilidade pela possibilidade de proteção do patrimônio do espólio e garantia dos direitos sucessórios das apelantes.

Desse modo, imperioso o retorno dos autos à origem a fim de apurar o andamento do inventário extrajudicial e a possibilidade de prosseguimento da via judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida,
determinando
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025